Tribunal: STF
Processo: RE 1522721
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “Administrativo e Processual Civil. Férias de magistrados. Conversão de 1/3 em abono pecuniário. Direito potestativo. Autoaplicabilidade do § 3º, do art. 1º da Resolução CNJ 293/2019. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado. 1. Trata-se de apelação interposta pela União ante sentença que declarou a nulidade das decisões proferidas pela Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos dos processos administrativos 15602/2020; 15778/2020; 16234/2020 e 16721/2020, restaurando a eficácia das decisões administrativas que deferiram os pedidos de conversão de 1/3 do período de férias em pecúnia formulados pelos magistrados integrantes da parte apelada. 2. Os pedidos de conversão haviam sido deferidos e, posteriormente, o aludido órgão correcional proferiu novas decisões nas quais tornou sem efeito as anteriores e, desta feita, indeferiu os pedidos, ao fundamento de que a conversão somente é possível a partir de 2020, com base no julgado do CNJ na RGD n.º 0009882-49.2019.2.00.0000, e os períodos de férias que se pretende converter é anterior a 2020. 3. A referida Reclamação fora proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil [AJUFE] em razão do Conselho da Justiça Federal ter extrapolado, em muito, o prazo de trinta dias previsto na Resolução 293/2019, do Conselho Nacional de Justiça, para que fosse regulamentado o direito de os magistrados converterem férias em pecúnia, reconhecido no art. 1º, §3º, da mesma Resolução. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho [ANAMATRA] ingressou como terceira interessada defendendo a autoaplicabilidade do § 3º, do art. 1º da Resolução CNJ 293/2019 e, ainda, que, por se tratar de direito potestativo dos magistrados, não poderia a Resolução CSJT nº 253/2019 ter condicionado seu exercício à existência de disponibilidade orçamentária, considerando a independência entre obrigação e adimplemento. 4. No julgamento da RGD n.º 0009882-49.2019.2.00.0000, o CNJ declarou que a sua Resolução 293/2019, naquilo que concerne ao reconhecimento do direito à conversão das férias, é norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, prescindindo da existência de qualquer outra de caráter integrativo ou regulamentar. A regulamentação obrigatória, imposta aos Tribunais e Conselhos Superiores, diz respeito unicamente a aspectos de organização interna dos tribunais, disposições afetas à operacionalização, não abrindo margem para inovação com condicionantes ou limitações ao exercício do direito já reconhecido. 5. Quanto aos períodos de férias anteriores à aludida Resolução, publicada em agosto de 2019, o próprio CNJ faz constar no julgado acima mencionado que: salvo por juízo de oportunidade e de conveniência dos Tribunais, os períodos de férias não usufruídas anteriores à edição da Resolução 293/2019 não geram, automaticamente, direito à conversão em pecúnia. Por isso, o pedido constante na letra "a" (id 3885669) da Ajufe não pode ser deferido sem passar por decisão administrativa de cada tribunal, a quem caberá concluir, à luz de suas especificidades, como déficit de magistrados, ilustrativamente, se a conversão de terço de férias em abono pecuniário dos magistrados (que ainda ostentam períodos pretéritos não gozados) atende ao interesse público e à eficiência, o que atrairia a conversão por necessidade de serviço. 6. No caso em análise, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho já havia regulamentado a matéria através da Resolução nº 253, de 22 de novembro de 2019 , sem qualquer restrição relativa aos períodos aquisitivos, limitação que também não se enxerga na Resolução do CNJ. Assim, não há amparo normativo para a anulação das decisões administrativas que já haviam deferido a conversão, tendo em vista que já existia regulamentação interna vigente. O marco temporal estabelecido pelo CNJ não se aplica a essas hipóteses, cuja apreciação submete-se ao juízo fundamentado de oportunidade e de conveniência do Tribunal. 7. Desprovimento da apelação. Em razão dos honorários recursais, majora-se em 1% (um por cento) o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Agravo interno prejudicado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, art. 103-B, §4º, I, 111-A, §2º, II, 165, 167, II, da Constituição da República e art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Ementa Agravo regimental na reclamação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inviabilidade de eventual recurso extraordinário. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Agravo regimental não provido. 1. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional para definição do direito subjetivo pretendido nos autos de referência na contracautela revela ofensa reflexa à Constituição da República. 2. Não há usurpação da competência do STF para apreciar pedido de contracautela quando a causa de pedir está fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 37668 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente